Tribunal: TJBA
Processo: 8006379-73.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006379-73.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA

AGRAVADO: RUTE LIMA GONCALVES

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBA FIXADA NA ORIGEM. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. De rigor, não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento, exceto quando houver fixação na origem, por implicar em extinção do processo ou incidente.

2. Tendo o provimento judicial combatido condenado a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, torna-se possível a aplicação dos honorários recursais em agravo de instrumento.

3. Desta forma, é de rigor o reconhecimento da omissão, para majorar os honorários, em sede de agravo de instrumento, remunerando o trabalho adicional do advogado do embargante nesta instância, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, em observância dos parâmetros previstos nos §§2º e 11, do art. 85, do Código de Ritos.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento datado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

09